Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-81.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-81.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDES SANTOS - CPF: 930.592.991-53 (APELADO), MILENA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.989.721-02 (APELADO), PRISCILA BORGES DE ALBUQUERQUE - CPF: 732.641.721-00 (APELADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM TELEVISIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO
OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado à parte a produção de prova requerida em defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002211-81.2020.8.11.0010

APELANTE:
TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

APELADOS:
ALEXANDRE RUSSI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Jaciara/MT
,
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
,
lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido Liminar n. 1002211-81.2020.8.11.0010
, ajuizada em face de
ALEXANDRE RUSSI E OUTROS
, que julgou procedente o pedido inicial
para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor à título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), devendo a parte requerida, ainda, proceder à devida
RETRATAÇÃO
, na forma acima mencionada, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
(sic).

Por fim condenou a promovida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

A apelante alega em suas razões alega preliminarmente
“flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa cerceamento de defesa decorrente da limitação ao direito da Apelada de produzir em juízo as provas testemunhais no sentido da desobediência por parte dos Apelados de decretos estaduais e municipais que proibiam a confraternização na qual foram flagrados, assim como de produzir prova testemunhal acerca da escorreita atuação da equipe de reprodução da matéria, com a checagem de fatos, oitiva da parte contrária e averiguação geral que antecedeu a publicação da matéria jornalística”
(sic)
.

Quanto a representação processual do apelado Alexandre Russi afirma que inexiste prova da contratação privada da Procuradora Municipal para defesa do apelado e que
“ainda que desimpedida de exercer a advocacia privada, à luz das peculiaridades do caso concreto a comprovação da contratação privada era a medida que se impunha e foi ignorada pelo magistrado a quo, devendo conteúdo da Contestação para remessa ao representante do MP competente para a adoção das investigatórias de estilo, o que desde já requer-se uma vez mais”
(sic).

Assevera que “
a sentença de piso escolheu um caminho equivocado ao tratar das questões de fundo do presente feito, e mesmo na solução adotada deixou de considerar a prova existente nos autos no sentido da inexistência de ato ilícito, convictos do exercício regular do direito/dever de informar inerente à produção jornalística e imprescindível ao regime democrático de direito que assegura a livre circulação e entende como de interesse público a divulgação de toda e qualquer no especialmente aquela que noticia que pessoas que deveriam dar o exemplo a população geral no que diz respeito

à observância ao isolamento social estavam descumprindo a legislação da pandemia da Covid-19 (...)”
(sic).

Diz que
“a sentença vergastada passou ao largo do tema ignorando-o por completo, e ignorando assim a orientação jurisprudencial cristalizada de nossas cortes superiores no sentido de que a responsabilidade indenizatória decorrente da atividade jornalística só resta configurada diante da ausência dos requisitos que a validam, qual sejam, a VERACIDADE e, ou VEROSSIMILHANÇA DO FATO NOTICIADO, A LINGUAGEM FACTUAL (animus narrandi) e o INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA, todos esses presentes no caso em comento porém não analisados pelo magistrado a quo”
(sic).

Defende que
“ a sentença vergastada, sem maiores considerações e SEM AMPARO EM QUALQUER PROVA NOS AUTOS, assumiu como verdadeira sem qualquer questionamento (e sem submeter a instrução probatória) a estapafúrdia alegação dos Apelados no sentido de que as fotos objeto da matéria retratavam um grupo de amigos que “(...)desde o início da pandemia decidiram passar a quarentena juntos para amenizar os efeitos do isolamento social e que o primeiro requerente em que pese figura pública, não estava em momento de trabalho ou representando o município em que é prefeito
(...)” (sic).

Afiança que
“os decretos municipais e estadual, ignorados pelo juízo de piso, deitam por terra a narrativa abraçada pela sentença recorrida no sentido de que os Apelados poderiam estar ali reunidos em um momento de lazer entre amigos quarentenados posto que não só inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que os Apelados estavam quarentenados juntos, mas também em razão de que a classificação de risco existente naquele momento e os decretos mencionados PROIBIAM aquela confraternização afastando de pronto a configuração de qualquer ato ilícito ensejador da obrigação indenizatória”
(sic).

Ainda, assevera que
“o uso da imagem dos apelados não pode ser considerado ato ilícito ensejador da obrigação indenizatória posto que encontra-se revestido do interesse jornalístico posto que é justamente a imagem que comprova a notícia e demonstra que os Apelados estavam se reunindo em contrariedade aos decretos que impunham o isolamento social, sem que se caracterize o excesso no dever de informar o que afasta a pretensão indenizatória” (
sic).

Pontua que “
não só inexiste nos autos qualquer prova do dano, como também é impossível estabelecer o nexo causal entre a publicação da matéria e o suposto dano, isso porque no caso da matéria objeto do feito, o possível dano moral decorreria do fato em si (serem flagrados descumprindo as limitações de convivência impostos à população em geral pelo decreto estadual e decretos municipais vigentes à época) e não da notícia que informava a população fato verídico, de interesse público e com mero animus narrandi”
(sic).

A par disso, pugna pelo total provimento do recurso, a fim de anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando-se o regresso do feito à origem para a regular instrução probatória.

No mérito, que seja julgada improcedente a pretensão dos autores ante a inexistência de ato ilícito decorrente do exercício da atividade de imprensa bem como a inexistência de nexo causal entre qualquer ação ou omissão da Apelante e o suposto prejuízo moral experimentado pelos Apelados, mantendo-se incólume a matéria vergastada de autoria da apelante. Alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação e remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual improbidade administrativa na representação processual dos apelados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 124567701, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido conforme certificado no Id. 124966180.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente o apelante sustenta a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ele pugnadas, com as quais pretendia comprovar a sua tese defensiva, cerceou o seu direito de defesa.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
ALEXANDRE RUSSI E OUTROS
, ora apelados, ajuizaram a presente ação em desfavor da
TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA
, onde

objetivaram em sede de tutela antecipada
a matéria publicada fosse imediatamente retirada das plataformas da ré, bem como seja conferido aos autores o direito de resposta com a leitura integral da nota de esclarecimento já encaminhada, sob pena de multa diária e, no mérito,
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, apontam que a requerida editou e apresentou matéria jornalística em que induziu os telespectadores a pensar que estavam em uma festa “desregrada” no lago do Manso, além de colocar de forma pejorativa a expressão “TÔ NEM AÍ” em época de isolamento social em razão da Pandemia da Covid-19.

Argumentaram que não estavam participando, tampouco promoveram qualquer festa, mas estavam tão somente em um momento de lazer, em ambiente particular, e apenas entre amigos do convívio diário.

Aduziram que havia uma menor no local e que a requerida tapou sua face na fotografia que foi divulgada com uma imagem animada de um Coronavírus.

Asseveraram que que desde o início da pandemia decidiram passar a quarentena juntos para amenizar os efeitos do isolamento social e que o primeiro requerente, em que pese figura pública, não estava em momento de trabalho ou representando o município em que é prefeito.

Defenderam que o fato de um dos autores ser prefeito não confere ao requerido o direito de invadir sua privacidade e muito menos de divulgar a imagem de seus amigos em momento privado, além de colocar fotos fora do contexto.

Sustentaram que o prefeito Alexandre redigiu nota de esclarecimento e enviou à requerida. Contudo, a ré limitou-se a dizer apenas uma linha de toda a nota que fora enviada.

Em sede de contestação a ora apelada pugnou pela produção de outras provas, em especial prova oral, mediante oitiva de testemunhas que oportunamente seriam arroladas.

Todavia, o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, julgando procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de proceder com a devida retratação.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade de sentença, ao fundamento de que o magistrado se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra pronto, fazendo essencial a dilação probatória com possibilidade de realização de provas testemunhais no sentido da desobediência por parte dos Apelados de decretos estaduais e municipais que proibiam a confraternização na qual foram flagrados, assim como de produzir prova testemunhal acerca da escorreita atuação da equipe de reprodução da matéria, com a checagem de fatos, oitiva da parte contrária e averiguação geral que antecedeu a publicação da matéria jornalística.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, assiste razão a apelante, isso porque, a r. sentença ora em debate foi proferida em julgamento antecipado da lide sem lhe oportunizar a produção de provas, em que pese existir requerimento expresso nesse sentido em sede de contestação.

Infere-se que a apelante visa a produção de outras provas, a fim de esgotar sua tese defensiva, em especial prova oral para comprovar a desobediência por parte dos Apelados de decretos estaduais e municipais que proibiam a confraternização na qual foram flagrados, assim como de produzir prova testemunhal acerca da escorreita atuação da equipe de reprodução da matéria, com a checagem de fatos, oitiva da parte contrária e averiguação geral que antecedeu a publicação da matéria jornalística.

Nesse contexto, tendo em vista que as questões levantadas pela recorrente não envolvem apenas matéria de direito, mas, também fáticas, a produção de provas por ela visava ser útil e necessária para elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Aliás, nesse sentido cito precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONFRONTO ENTRE O DIREITO À INFORMAÇÃO E O DIREITO À IMAGEM E HONRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil; no entanto, o magistrado deve tomar especial cuidado para não causar o cerceamento de defesa da parte, indeferindo provas imprescindíveis a deslinde da demanda. 2. Restando comprovada a necessidade de dilação probatória, visando a preservação dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório ( CF, art. 5o, LIV e LV), é de rigor a anulação da r. sentença e a remessa dos autos ao Juízo singular para o prosseguimento do feito”.
(TJ-MT - APL: 00091922320118110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/10/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM C/C DANO MORAL
– REVELIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – FEITO JULGADO IMPROCEDENTE SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 304 DO STJ -
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA ANULADA. I – Não se aplica a Súmula 304 do STJ nas divulgações que não tiveram finalidade econômica ou comercial, mas tão somente informativa. II – Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.
(TJ-MT - AC: 00002648820158110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2018)

Ainda, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“INDENIZATÓRIA.
MATÉRIA JORNALÍSTICA
. EXTRAPOLAÇÃO DO ANIMUS NARRANDI. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oportunamente requerida que se mostra necessária para a efetiva prestação jurisdicional”
.
(TJ-DF 07161582220208070001 DF 0716158-22.2020.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022